Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733286-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. C. A., VANESSA DE CARVALHO CAVALCANTI ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709466-77.2025.8.07.0018, deferiu a tutela para obrigar o agravante a manter o custeio integral do autor em UTI neonatal no hospital em que já se encontra. Narra que foi deferida a tutela para obrigar a cobertura integral em UTI privada, mesmo existindo credenciamento em outro estabelecimento. Alega a impossibilidade de concessão da tutela contra a Fazenda Pública nos termos da Lei no 8.437/92, pois esgota o objeto da ação. Discorre, ainda, sobre a ausência de verossimilhança do direito, tendo em vista que relatório médico particular não é capaz de comprovar o alegado, a saber, a sugestão de hospital da rede pública. Destaca ausência de comprovação da recusa administrativa e direcionamento a rede pública. Ressalta que o plano de saúde oferta rede credenciada onde há vaga de UTI neonatal. Tece considerações sobre o direito a coparticipação Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. Junta documentos e informações no ID 75000633. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 244062165 – autos de origem): I – Acolho a competência. II – Assiste razão a parte autora quando pleiteia a reconsideração da decisão de id. 243212645, tendo em vista que não guarda correlação com o pleiteado na exordial. III – Consta da inicial que Gabriel Cavalcanti Andrade, recém-nascido, está internado desde 16/06/2025, por motivo de prematuridade e desconforto respiratório, sob a cobertura do plano de saúde da genitora, integrante da Polícia Militar do Distrito Federal. Relatou que os genitores foram informados que para a continuidade do tratamento na UTI NEONATAL seria necessário o pagamento diário de aproximadamente R$5.000,00, uma vez que o plano de saúde não autorizou a cobertura do tratamento, sendo coagido a providenciar a transferência para a rede pública, especificamente no Hospital Regional do Paranoá. Informou que o autor já possui mais de 30 dias, mas que ainda necessita de cuidados da UTI devido ao seu peso. Requereu a concessão da tutela de urgência antecedente para que a parte ré mantenha a cobertura integral das despesas médicas, hospitalares e de internação do recém-nascido enquanto perdurar a necessidade de tratamento e internação, até a sua completa reabilitação. No pedido de reconsideração, a parte autora informou que o recém-nascido se encontra internado no Hospital Santa Maria e que seu pedido é de determinação para que a operadora do plano de saúde da PMDF promova a manutenção da cobertura integral do tratamento do autor em unidade privada de terapia intensiva neonatal até sua completa reabilitação e alta médica. Alternativamente, requereu que a operadora providencie a internação em outra unidade privada com suporte adequado, com a fixação de multa em caso de descumprimento. É o breve relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a relação jurídica entre as partes (operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos – Art. 2o, Lei Distrital 3.831/06), não se caracteriza como de consumo, em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil, Volume Único.8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado e a urgência. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, consta que a genitora do autor é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal (id 243209782 e 243209783). O relatório médico de id 243209786, pág. 04 aponta que o autor necessita de cuidados da UTI neonatal em razão de seu baixo peso. Ademais, é evidente que ao autor nasceu prematuro e encontra-se em período de ganho de peso, sendo certo que eventual transferência para hospital público poderá aumentar o risco à sua vida ou condição clínica. Como é cediço, não é possível interromper o custeio dos cuidados hospitalares ao recém-nascido quando a internação ultrapassa o prazo de trinta dias. À vista do exposto,DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino ao requerido que mantenha o custeio integral das despesas do tratamento e da internação do autor em UTI neonatal, no hospital em que já se encontra, até sua alta médica. Intime-se com urgência. III – Concedo o prazo de quinze dias para que a regularize sua representação processual, acostando aos autos procuração validamente outorgada. IV – No mesmo prazo, deverá apresentar aditamento à inicial, complementando sua argumentação e formulando pedido principal, sob pena de extinção do processo, sem exame do mérito (artigo 303, §1o, I e §2o, do CPC). V – Abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Deferida a tutela para obrigar o agravante a manter a criança internada no hospital onde se encontra, a parte agravante sustenta sobre a impossibilidade de concessão de tutela em face da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 8.437/92 que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal em manter a criança internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva, apesar da parte ser o Distrito Federal, por se tratar de plano de saúde, tenho entendimento sedimentado que assim deve ser tratado, ou seja, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo tratando-se de plano de saúde do Distrito Federal. Nessa linha, também é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE PÚBLICA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL (LEI DISTRITAL No 3.831/2006, ARTS. 1o E 2o). PLANO GDF-SAÚDE-DF. PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSERTAS NA LEI N° 9.656/1998. COBERTURAS MÍNIMAS ADSTRITAS AO DISPOSTO NA LEI DOS PLANOS E AOS ATOS EDITADOS PELO ÓRGÃO SETORIAL (ANS). PACIENTE E BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO. BRANQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA E DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM O TRATAMENTO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. ILEGITIMIDADE E NECESSIDADE DE REEMBOLSO. ASSIMILAÇÃO NA ORIGEM. QUESTÃO INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS SUFRAGADOS. OBJETO DO APELO. PRETENSÃO. MODULAÇÃO DO REEMBOLSO EM ATENÇÃO AO CONTRATO. EFETIVAÇÃO DO DESCONTO DA COPARTICIPAÇÃO DEVIDA PELA TITULAR DO PLANO E GENITORA DO BENEFICIÁRIO. IMPERATIVIDADE (LEI N° 9.656/1998, ART. 16, VIII; DECRETO DISTRITAL N° 27.231/2006, ART. 25, I; RESOLUÇÃO ANS N° 566/2022, ART. 10, §3°). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. DATA DO DESEMBOLSO DO VALOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA O MARCO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Gerido o plano de saúde pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade pública criada sob o regime de autarquia especial especificamente para oferecer, sem fins lucrativos, segundo as condições estabelecidas e em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde aos servidores locais e dependentes – Lei Distrital no 3.831/2006 –, o vínculo jurídico estabelecido entre a entidade com os beneficiários do plano não encerra relação de consumo, estando as coberturas e o relacionamento sujeitos, contudo, à Lei dos Planos de Saúde – Lei no 9.656/1998, art. 1o, §2o –, e, por extensão, aos regulamentos editados pelo órgão setorial (ANS), conforme, inclusive, ressalvado pelo Decreto Distrital no 27.231/2006, que dispõe sobre o regulamento do plano. 3. Atinado com a legislação que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98), a qual, de seu turno, respalda a possibilidade de exigência de coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência médica, hospitalar ou odontológica, o Decreto Distrital no 27.231/06, ao regulamentar o Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF, expressamente previra a necessidade de coparticipação dos beneficiários para os atendimentos ambulatoriais em geral, cominando-lhes, nesse particular, participação no percentual de 30% (trinta por cento) dos custos do tratamento. 4. Inexistindo, na rede credenciada, entidade ou profissional habilitados a fomentarem o tratamento do qual necessitara o beneficiário, incumbe ao operador do plano de saúde fornecer o atendimento do serviço valendo-se de prestador não integrante da rede assistencial, ainda que localizado em município diverso, sendo certo, ademais, que, não atendendo a esse comando, fica, então, sujeito à efetivação do reembolso em favor do segurado, que, no entanto, pode ser realizado mediante dedução do valor contratual estipulado a título de coparticipação (Resolução ANS n° 566/2022, arts. 5°, incisos I e II, e 10, caput e §3°). 5. Sobejando cláusula contratual que debita ao beneficiário do plano de saúde a obrigação de arcar com as mensalidades devidas e, ademais, com a coparticipação em percentual que varia a depender do tipo de intervenção, ressai imperioso, no caso de utilização de hospitais, clínicas e/ou médicos não integrantes da rede conveniada da operadora diante da inexistência de prestador do serviço médico devido dentro da rede assistencial, que o reembolso devido ao beneficiário continue a observar as balizas contratuais e, consequentemente, a coparticipação que lhe é exigida, sendo, lado outro, ilegítimo e desconforme com a razoabilidade a cominação à operadora da obrigação de reembolso integral, quando explícita a necessidade de coparticipação do beneficiário para as assistências médicas em geral. 6. A EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, defluindo de aludida previsão legislativa que, defronte a existência de condenação de entidade autárquica distrital – que gere, em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde dos servidores locais – à obrigação de reembolsar os gastos realizados pelo segurado com tratamento realizado fora da rede credenciada, o termo inicial de incidência da nominada taxa, que já comporta atualização monetária e juros de mora, coincida com a data do efetivo desembolso, e não com a data da citação, a despeito de a cominação se fundar na subsistência de inadimplemento contratual por parte da operadora. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Assim, não é possível que a questão seja analisada como ato administrativo e com consequente impossibilidade de concessão de tutela contra a fazenda pública. Sobre a alegação da ausência de verossimilhança do direito do agravado, importante delinear que as narrativas são contraditórias, sendo necessários diversos esclarecimentos. De um lado, o autor alega que já se encontrava internado no hospital em leito de Unidade de Terapia Intensiva, sendo direcionado a rede pública. De outro lado, aparentemente, a tese defensiva do agravante é de que a criança deve ser internada em hospital da rede credenciada. Contudo, não há prova de nenhuma das narrativas. O agravante inclusive impugna a informação de direcionamento a rede pública, mas também não faz prova sobre o direcionamento a rede credenciada. Nessa linha, tenho que necessária dilação probatória para que as circunstâncias sejam melhor delineadas. Até lá, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que estamos diante de um quadro de uma criança que nos termos do relatório médico de ID 243209786 nasceu prematura, atualmente conta com pouco mais de um quilo com desconforto respiratório, estando demonstrada a necessidade da internação. Configurando, em verdade, perigo inverso, pois a vida da criança pode estar em risco e do outro lado, a discussão é patrimonial. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 12:26:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador